Tribunal: TJMT
Processo: 1001214-56.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001214-56.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, se o conjunto probatório revelou-se suficiente para a análise do processo e, em especial, para o reconhecimento do

direito vindicado pelo autor.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso (TJRS,
Apelação Cível, No 70079731444, Julgado em: 03-04-2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001214-56.2019.8.11.0003

Apelação no 1001214-56.2019.811.0003

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Apelada:
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
.

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

AÇÃO:

Regressiva de Ressarcimento
de Danos
no
1001214-56.2019.811.0003,
proposta por
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
, em face do
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, aqui apelante.

SENTENÇA (4a Vara Cível de Rondonópolis)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de R$5.026,97, acrescido de juros de 1% a.m. e de correção monetária, ambos a partir do desembolso.

Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Sustenta cerceamento de defesa decorrente da alegação de necessidade de realização de prova pericial e de ofensa ao princípio do contraditório, inclusive por falta de documentos necessários, assim como falta de notificação da concessionária para perícia nos bens danificados.

Alternativamente, alega inexistência de comprovação do nexo de causalidade e dos fatos, em especial da falha do serviço de energia elétrica por ela, recorrente, prestados e defende a improcedência da ação por falta de prova de sua responsabilidade.

Ainda em sede de pedido alternativo, pede que os juros e correção sejam a partir da data da citação e não do desembolso, conforme determinado pela sentença impugnada.

Contrarrazões no id. 78134582, em que defende além do desprovimento do apelo a aplicação da regra do §11o, do art. 85 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001214-56.2019.8.11.0003

Apelação no 1036646-56.2018.811.0041

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Apelada:
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
.

MÉRITO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

AÇÃO:

Regressiva de Ressarcimento
de Danos
no
1001214-56.2019.811.0003,
proposta por
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
, em face do
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, aqui apelante.

SENTENÇA (4a Vara Cível de Rondonópolis)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de R$5.026,97, acrescido de juros de 1% a.m. e de correção monetária, ambos a partir do desembolso.

Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer o cerceamento do direito de defesa da requerida,
Energisa
, aqui apelante, na Ação
Regressiva de Ressarcimento
movida por
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
, aqui apelada
.

Saber ainda se restou demonstrado ofensa ao contraditório. Alternativamente, saber se os juros de mora e a correção monetária devem ter seu inicio a partir da citação e não da data do
desembolso/ajuizamento, respectivamente, conforme determinado pela sentença impugnada
.

Na origem
, cuida-se de

Ação Regressiva de Ressarcimento, proposta por

Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
, aqui apelada
,
em face da aqui apelante,
Energisa Mato Grosso
, em que a autora pretende ser ressarcida do valor de
R$5.026,97
que pagou para seus segurados
Pedro Lucio Santos Correa, Diego Bruxel, Juliano Barrios e Tiago Viana Cardoso
a titulo de indenização de equipamentos elétricos danificados por eventual falha dos serviços de energia elétrica prestados pela aqui apelante.

A
sentença impugnada julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de R$5.026,97, acrescido de juros de 1% a.m. e de correção monetária, ambos a partir do desembolso.

Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Pois bem.
No que diz respeito ao alegado cerceamento de defesa, por eventual falta de prova pericial, tem-se não ser o caso, em especial, porque a própria requerida, aqui apelante, em sua última manifestação antes da sentença renunciou a realização de prova pericial, porquanto postulou a designação de audiência instrutória exclusivamente para depoimento pessoal da autora e oitiva de testemunhas, além do que o conjunto probatório revelou suficiente para comprovar o direito vindicado pela autora apelada.

Veja o fragmento de sua última manifestação antes da sentença – id. 78134572:

“
A parte requerida manifesta-se apreciação dos documentos
em anexo
, bem como pugna pela designação de
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
,
para que seja colhida a oitiva do Reclamante, bem como de testemunhas que serão oportunamente arroladas pela Requerida
.”
(grifei).

Logo, se a parte dispensou a prova pericial, não revela possível acolher o pedido de cerceamento de defesa postulado apenas por ter recebido, da sentença, pronunciamento contrário ao que defendia.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO -
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - AUSÊNCIA DE PEDIDO NO MOMENTO OPORTUNO
- DESPACHO SANEADOR - DESNECESSIDADE -
NULIDADE NÃO CONFIGURADA
- IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ARGUIÇÃO A QUALQUER TEMPO - ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA - AUSÊNCIA DE PROVAS - RESTRIÇÃO MANTIDA - CHEQUES PRESCRITOS - PRÁTICA DE AGIOTAGEM - NÃO COMPROVAÇÃO - TÍTULOS EXECUTIVOS VÁLIDOS - INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO MODIFICATIVA, IMPEDITIVA OU EXTINTIVA DO DIREITO DO CRÉDITO PRETENDIDO - COBRANÇA LEGÍTIMA.

Não sendo postulada a realização da prova pericial no momento oportuno
, bem como não havendo exigência legal de prolação do despacho saneador
, o que constitui mera faculdade do Magistrado, deve ser afastada a nulidade dos atos processuais suscitada
. Como a impenhorabilidade decorrente do bem de família é absoluta, tem-se que esta pode ser invocada a qualquer tempo ou grau de jurisdição, visto ser matéria de ordem pública. Não sendo comprovado nos autos que a restrição recaiu sobre imóvel onde reside a família, deve ser afastada a sua impenhorabilidade, a teor do que dispõe a Lei 8.009/90, e mantida a restrição judicial determinada. A prática de agiotagem exige prova inequívoca, não admitindo meras alegações ou provas vagas e imprecisas. Sendo a cobrança fundada em cheques prescritos, documentos hábeis a embasar a ação monitória, que foram emitidos pela parte ré e endossados à parte autora,
e não conseguindo a parte devedora comprovar a existência de condição modificativa, impeditiva ou extintiva do direito ao crédito pretendido, legítima é a cobrança.
(TJMG - Apelação Cível 1.0112.11.005452-8/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2019, publicação da súmula em 27/06/2019) (grifei).

Além do que, a apresentação dos fartos documentos juntados pela autora apelada foi suficiente para demonstrar o direito vindicado, sendo, inclusive, desnecessária para tal finalidade a designação de audiência instrutória apenas para depoimento pessoal da autora e para oitiva de testemunhas.

No que diz respeito ao mérito propriamente dito, ainda sem razão a apelante.

Sucede que a ação foi instruída com documentos aptos e suficientes para prescreverem o reconhecimento do direito invocado pela autora apelada.

A autora instruiu sua ação com as apólices número
33.14.16929688.0.1; 33.14.16027891.0.1; 33.14.15637887.0.1; 33.14.17114161.0.1,

do contrato de seguro firmado com seus segurados
Pedro Lucio Santos Correa, Diego Bruxel, Juliano Barrios e Tiago Viana Cardoso
,
respectivamente, e
com a informação dos sinistros números 9.33.14.389764.0, 9.33.14.376620.1, 9.33.14.352296.5, 9.33.14.394064.3.

Instruiu ainda, com comprovantes de endereço das Unidades Consumidoras, Avisos de Sinistros números 9.33.14.389764.0, 9.33.14.376620.1, 9.33.14.352296.5, 9.33.14.394064.3, que informam que os eventos ocorreram em 05.1.2018, 06.11.2017, 01.7.2017 e 25.1.2018, respectivamente. Também com os Laudos Técnicos elaborados pelas empresas
Spriner Refrigeração ME, V. F. Santos Eletrônica, Novotempo
e
Digital,
que informaram os aparelhos –
refrigerador Brastemp; Impressora HP; Televisor LED e motor deslizante dz rome 220
– e os danos causados em razão de
“descarga elétrica” , “oscilação corrente elétrica”, “oscilação na corrente elétrica” e “queima por oscilação de energia”.

A petição inicial também foi instruída com os comprovantes de pagamentos feitos aos segurados pela seguradora nos valores de R$2.970,77 em 09.2.2018 para
Pedro Lucio Santos Correa
; R$1.371,20 em 27.11.2017 para
Diego Bruxel
; R$
335,00 em 13.7.2017 para
Juliano Barrios
e o valor de R$350,00 em 15.2.2017 para
Tiago Viana Cardoso
.

Também foram juntadas as
Notificações e Convocação Extrajudicial
da requerida
Energisa
, cujos documentos constaram: “
Vistoriar e/ou analisar os documentos referentes ao sinistro, dentro do prazo de 10 (dez) dias, mediante agendamento prévio (dados para contato no do rodapé). RESSARCIR imediatamente à Notificante o valor de R$2.970,77;
R$1.371,20;
R$3350,00 e R$350,00.
”.

Logo, com acerto a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve, ao reconhecer o direito invocado pela autora e a responsabilidade da requerida quanto ao ressarcimento dos valores gastos pela seguradora, autora apelada.

Veja o fragmento da sentença:

“

DO MÉRITO

Nos termos do que dispõe o artigo 373 e incisos do CPC o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

De fato, os documentos acostados na inicial atestam a contratação de apólices de seguros pelos 4 segurados; a ocorrência de sinistros com os avisos de sinistros; laudo técnico afirmando que os danos causados aos aparelhos eletrônicos foram em decorrência de oscilações na rede elétrica; orçamentos para troca ou conserto dos aparelhos; documento de transferência bancária da seguradora aos segurados que soma a importância de R$5.026,97.

Soma-se a isso o fato de que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Sobre a responsabilidade objetiva das concessionárias de energia elétrica o art. 37, § 6°, da Constituição Federal dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o -
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.
(negritei)”

E, tratando-se de serviço essencial, os artigos. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

In casu, a autora sub-roga-se no direito de seus segurados, sendo considerada consumidora.

A jurisprudência:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (DOMÉSTICO). SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. 1. Ação ajuizada em 22/01/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/12/2016. Julgamento: CPC/73.2. O propósito recursal é determinar se está prescrito o direito da seguradora recorrente em ajuizar ação regressiva de ressarcimento de danos contra empresa aérea, tendo em vista extravio de bagagem de passageira. 3. Na hipótese sob julgamento, a passageira que teve sua bagagem extraviada não buscou a reparação diretamente da companhia aérea que prestou deficientemente seu serviço, mas da seguradora recorrente, tendo por base o contrato de seguro-viagem e bagagem firmado com instituição financeira aos titulares do cartão de crédito American Express, que por meio dele realizam a compra da passagem aérea. 4. Com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma. 5. Partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização securitária à passageira (titular do cartão de crédito) pelo extravio de sua bagagem, é inegável que esta sub-rogou-se nos direitos da segurada, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pela própria passageira. 6. Dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Precedentes. 7. Sob o prisma em que analisada a questão, pode-se concluir que: i) está configurada a relação de consumo entre passageira e a companhia aérea; ii) foi paga indenização securitária pela seguradora à passageira; e iii) houve sub-rogação daquela nos direitos do próprio consumidor lesado, de modo que o prazo prescricional aplicável será o mesmo previsto para este, isto é, o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC. 8. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. 9. Recurso especial conhecido e provido. (STJ-REsp 1651936/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017)

O Supremo Tribunal Federal, em sua Súmula 188 leciona que o “
Segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”

É cediço que a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, e desaparece o vínculo jurídico do antecessor.

Assim, enuncia o artigo 786 do Código Civil: “
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano.”

Pois bem, sabe-se que os requisitos para o dever de indenizar são a culpa, a ação ou omissão,

nexo causal e dano.

Conforme já demonstrado, a responsabilidade da requerida é objetiva e independe de culpa.

O dano segue demonstrado pelos documentos carreados na inicial como os avisos de sinistro, os orçamentos, os ludos, as transferências bancárias.

A ação ou omissão está demonstrada pelos laudos técnicos afirmando a ocorrência de oscilações de energia em todos os 4 casos apresentados.

O nexo de causalidade resta demonstrado pelos laudos técnicos apresentados pela reclamante à medida que informam que os bens ficaram impróprio para uso em razão de oscilação na rede elétrica corroborando com a declaração dos segurados, nos avisos de sinistro relatando queda de energia no dia dos fatos.

Não obstante a ré ter impugnado os laudos técnicos apresentados, de uma forma genérica, verifico que aludidos laudos, devidamente realizados à época dos sinistros, são provas robustas da existência do nexo de causalidade entre a defeituosa prestação de serviços e os danos causados nos aparelhos elétricos, posto que foram expedidos por pessoas jurídicas do ramo e idôneas, não havendo prova em sentido contrário, conforme preceitua o artigo 206, §11 da Resolução 414/2010 da ANEEL:

“Artigo 206 (...)

§ 11. A distribuidora pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada ou um laudo e orçamento de oficina credenciada, sem que isso represente compromisso em ressarcir, observando que: (Incluído pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)

I – as referidas oficinas devem estar localizadas no mesmo município da unidade consumidora, observando o §2o do art. 205; (Incluído pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)

II – a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou que o equipamento está em pleno funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do laudo; e (Incluído pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012) “

Nesse compasso:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS – CAUSA – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDOS TÉCNICOS VÁLIDOS – (ART. 206, §11, DA RESOLUÇÃO N. 414 DA ANEEL) – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. De acordo com a Resolução n. 414/2010 da ANEEL, deve ser apresentado no mínimo um laudo técnico (e, no máximo, dois) capaz de comprovar o nexo de causalidade entre o fato e o dano (art. 206, §11, da Resolução n. 414 da ANEEL).(TJMT-N.U 1013957-52.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Portanto, ser a autora ressarcida pelos prejuízos advindos de contrato de seguro e o defeito na prestação de serviço pela requerida é dever que se impõe.

A jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – OSCILAÇÃO DE TENSÃO E DESCARGAS NA REDE ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO AOS EQUIPAMENTOS E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.É desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de ação judicial de indenização regressiva, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano (falha na prestação de serviço de energia elétrica) nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 188 do STF: “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”). Se demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos equipamentos do segurado através de laudo técnico apresentado pela parte requerente que não deixou dúvida de que a queima dos compressores decorreu de oscilação na tensão de energia elétrica, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de indenização por ação regressiva.- (TJMT-N.U 0012437-11.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação Regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. (TJMT-N.U 0025935-14.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

DISPOSITIVO

Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação, para CONDENAR a requerida ao ressarcimento/pagamento do valor de R$ 5.026,97 (cinco mil e vinte e seis reais e vinte e sete centavos), devidamente corridos desde cada desembolso/pagamento e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

Custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC e que deverão suportados pela requerida.

Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.
”

(grifo próprio).

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, a partir do desembolso.

Nesse mesmo norte:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO

REGRESSIVA
. ENGAVETAMENTO. CULPA CONCORRENTE.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA. Tratando-se de
ação
de indenização por acidente de trânsito,
a
seguradora
detém o direito de
regresso

contra o causador dos danos
. Culpa concorrente não caracterizada. Existindo prova das colisões sucessivas, a responsabilidade é do condutor que
iniciou
as colisões.
TRATANDO-SE DE SUB-ROGAÇÃO DA
SEGURADORA
, OS
JUROS
MORATÓRIOS, ASSIM COMO A
CORREÇÃO
MONETÁRIA, INCIDEM DA DATA DO DESEMBOLSO
. APELAÇÃO IMPROVIDA.”
(Apelação Cível, No 70079731444, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 03-04-2019) (grifei).

Quanto a alegada falta de notificação sobre os bens danificados, sem razão porquanto além de ter ocorrido as notificações sobe os eventos, com descrição dos fatos e valores, também a requerida aqui apelante teve acesso a todos os documentos que instruíram a petição inicial e pode exercer, assim, de forma suficiente, o contraditório.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente a ação,
condenou a requerida, aqui apelante, ao ressarcimento do valor de
R$ 5.026,97
, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. e de correção monetária, ambos a partir do desembolso
.

Não é caso de aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, porquanto os honorários advocatícios já foram arbitrados no percentual máximo, ou seja, em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021